Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Geovanny Correia de Morais, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado/agravado.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Na hipótese, a dívida atualizada ostenta o valor de R$53.898,20 (cinquenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos). O executado/agravado é servidor público e recebeu, no ano-calendário 2021, o montante bruto de R$160.341,55 (cento e sessenta mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Sua remuneração mensal bruta é de R$11.213,59 (onze mil duzentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) e líquida (consideradas as deduções obrigatórias referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária) é de R$8.196,17 (oito mil cento e noventa e seis reais e dezessete centavos).
6. Diante de tal quadro, conclui-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, não de 30% (trinta por cento) como pretendido pela exequente, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Assim, de um lado vislumbra-se a preservação da dignidade da pessoa humana e, de outro, contempla-se o interesse do credor e a efetividade da execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.